Tribunal: STF
Processo: Rp 1194
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-11
Data de publicação: 1985-09-11

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA DENOMINADA LEI
CONSTITUCIONAL N. 27, DE 16.10.1978, DO ESTADO DE GOIAS, QUE
ASSEGUROU O EX-COMBATENTE ALÉM DA 'APOSENTADORIA COM PROVENTOS
INTEGRAIS AOS VINTE E CINCO ANOS DE SERVIÇO EFETIVO, SE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA OU
CONTRIBUINTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS, QUE CORRESPONDE AO ART. 197, LETRA
'C', DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, O DIREITO A APOSENTADORIA COM
MAIS DE CINQUENTA E CINCO (55) ANOS DE IDADE, DESDE QUE CONTE, PELO
MENOS CINCO (5) ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO E EFETIVO EXERCÍCIO' (LETRA
'B' DO INC. III, DO ART. 147).
AFRONTA AOS ARTS. 13, INCS. III E V, 57, INC. V, E 103 C/C OS ARTS.
108 E 107 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PROCEDENCIA, POR DECISÃO
UNÂNIME.